Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731774-42.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR EMBARGADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47584124) opostos por DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR em face do CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF e ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 47212515). INTIMEM-SE OS EMBARGADOS para que, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023 14:37:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador